Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0730884-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RHAILLER SANTOS ESTRELA 02938255136 RECORRIDO: JOSE L DE MEDEIROS DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que a recorrente junte aos autos: 1) declaração de imposto de renda de Pessoa Jurídica, referente ao último exercício fiscal, E 2) cópia dos balancetes da empresa, relativamente aos últimos 3 (três) meses (com demonstração de receitas e despesas), ou ainda, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal. Ressalto inexistir em nosso ordenamento presunção de veracidade de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa jurídica, não sendo suficiente a mera alegação de miserabilidade, tampouco a demonstração de opção tributária pelo Simples Nacional, que não comprova o efetivo lucro auferido em razão da atividade comercial, constando apenas o faturamento bruto. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de indeferimento. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator